Tribunal: TJMT
Processo: 1014944-35.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014944-35.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUCENIL ALVES DA SILVA - CPF: 014.676.141-30 (RECORRENTE), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. - CNPJ: 04.020.028/0001-41 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1014944-35.2022.8.11.0002

Origem: Juizado Especial do Jardim Glória – Várzea Grande

Parte Recorrente(s):

Jucenil Alves da Silva

Parte Recorrida(s):
Gol Linhas Aéreas S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 13/02/2023 a 16/02/2023

Ordem na pauta: 261

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ALTERAÇÃO
DE
VOO
EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA
PANDEMIA
DO COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NA LEI 14.034/2020 – PASSAGEIRO QUE TOMOU CONHECIMENTO PRÉVIO ACERCA DA ALTERAÇÃO DO VOO – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO N. 556/2020 DA ANAC
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA –
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA –
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O autor, ora recorrente, pretende a reforma da sentença
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio do qual pretendia ser indenizado
por danos materiais e morais, em razão de alteração unilateral do voo adquirido com saída de Maceió/AL e destino a Cuiabá/MT.

2.

Sustenta que, no dia 09 de março de 2021, às 11h, antes do embarque previsto para 10 de março de 2021, foi notificado pela companhia aérea acerca da alteração do horário do voo inicialmente contratado. Afirma que o embarque que estava previsto para a data 10/03/2022, às 17h35min, foi alterado para o dia 11/03/2021, às 03h55min.

3.

Afirma que, em razão da viagem ter sido prolongada, se viu obrigado a arcar com as despesas de hospedagem e alimentação nos valores de R$ 120,00 (cento e vinte reais) e R$ 100,00 (cem reais) respectivamente, não havendo qualquer assistência da companhia aérea.

4.

Em que pesem as alegações do recorrente, entendo que não ficou demonstrada nos autos a falha na prestação do serviço oferecido pela ré, pois, como salientou o autor, teve conhecimento acerca da alteração do voo mais de 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista para embarque.

5.

Quanto a este ponto, a Resolução 556/2020 da ANAC, aplicável ao caso
,
flexibilizou em caráter excepcional e temporário a aplicação de dispositivos da Resolução n. 400, de 13 de dezembro de 2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19.

6.

O art. 2º da referida Resolução preconiza que “
as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado,
ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016.”

7.

Assim, havendo
comprovação de que o
cancelamento/alteração de voo durante o período excepcional de pandemia foi comunicado ao passageiro no prazo previsto na Resolução n.
556/2020 da ANAC, fica afastada a falha na prestação dos serviços.

8.

Ausente a demonstração de
situação excepcional
vivenciada pelos consumidores, conforme disposto no art. 251-A, da Lei nº 7.565/1986, não há que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

9.

Nesse mesmo sentido vem decidindo esta egrégia Turma Recursal, a exemplo do julgamento do recurso de n.
1015798-66.2021.8.11.0001, Publicado no DJE 04/05/2022.

10.

Quanto ao dano material,
correta a sentença ao reconhecer que não houve ato ilícito ensejador de danos materiais, isso porque
não consta nos autos qualquer prova a respeito do pagamento do hotel e alimentação, que tenha sido total ou parcialmente suportado pelo autor.

11.

Uníssona a jurisprudência a esse respeito, no sentido de que somente pode ser determinada a indenização por danos materiais mediante prova cabal de sua ocorrência, de maneira que, não havendo elementos mínimos que evidenciem o valor do prejuízo suportado pelo consumidor e demais especificidades, inviável a condenação à restituição com base em meras suposições (a título de exemplo, precedentes dessa Turma Recursal: N.U.
10413697320208110001, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 03/05/2022; e N.U.
10007551320178110007, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 25/05/2018).

12.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023